Tribunal: TJSP
Processo: 2038106-26.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO. Pleito de levantamento imediato de honorários contratuais de patrono desconstituídos nos autos. Impossibilidade. Controvérsia acerca do valor devido ao ex-procurador entre os novos patronos e o agravante. Inteligência do art. 22, §4o, da Lei no 8.906/1994. É certo que o patrono poderá requerer a reserva do valor, juntando cópia do contrato de honorários

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO. Pleito de levantamento imediato de honorários contratuais de patrono desconstituídos nos autos. Impossibilidade. Controvérsia acerca do valor devido ao ex-procurador entre os novos patronos e o agravante. Inteligência do art. 22, §4o, da Lei no 8.906/1994. É certo que o patrono poderá requerer a reserva do valor, juntando cópia do contrato de honorários advocatícios, desde que não haja litígio entre o outorgante e o advogado, ou entre este e os novos patronos nomeados no feito, hipótese em que a questão será dirimida no juízo cível, por meio de ação própria. Precedentes do STJ e desse E. TJSP. Decisão mantida. Recurso desprovido.